Tribunal: TJES
Processo: 5007947-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007947-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: D. M. B.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPLETIVO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI DE DIRETRIZ E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA.

1
.
O mandado de segurança originário foi impetrado depois do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1.127, ter consolidado o seu posicionamento acerca da inviabilidade de menores de idade anteciparem o ensino médio, ainda que para o ingresso em curso de ensino superior.

2.
O agravado não faz jus à matrícula no curso supletivo de ensino médio, já que completará a maioridade apenas em meados de 2025, devendo ser observadas as diretrizes da Lei nº 9.394/96, bem como das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 e nº 01, de 28 de maio de 2021, ambas do Conselho Nacional da Educação.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 44370755), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, no mandado de segurança tombado sob o nº 5006083-66.2024.8.08.0014, impetrado por
D. M. B. (menor púbere)
contra suposto ato coator praticado pelo diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Pedro Antônio Vitalli, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é necessário assegurar ao menor de dezoito anos, que demonstre amadurecimento intelectual para concluir o ensino médio, o direito de submeter-se a provas de conclusão do ensino médio, para viabilizar, caso haja aprovação, a matrícula em instituição de ensino superior, como in casu, em que o impetrante comprovadamente demonstra a sua aprovação em vestibular para o curso superior de Medicina
” (evento 44370755).

Por isso, determinou que a autoridade coatora “
viabilize, imediatamente, a matrícula do impetrante no curso supletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções.
” (evento 44370755).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar no
mandamus
, na medida em que não vislumbro direito líquido e certo do impetrante/agravado de ser matriculado em curso supletivo de educação de jovens e adultos para a conclusão do ensino médio.

Conquanto o adolescente tenha sido aprovado (evento 44361522) na 68ª (sexagésima oitava) colocação do vestibular de medicina da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAN), não ostenta a idade mínima exigida pelo art. 38, §1º, inciso I, da Lei nº 9.434/9 para se valer do sistema diferenciado ofertado pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos Pedro Antônio Vitalli.

Chama à atenção que a decisão ora impugnada foi prolatada no dia 10 de junho de 2024, isto é, posteriormente ao julgamento do tema 1.127 dos recursos repetitivos, mas antes da publicação do acórdão do REsp nº 1.945.851/CE, sendo que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese para preservar as decisões proferidas antes da publicação do acórdão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.
9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024)

Ademais, percebe-se que o mandado de segurança originário foi impetrado no dia 06 de junho de 2024, depois do Tribunal da Cidadania ter consolidado o seu posicionamento acerca da inviabilidade de menores de idade anteciparem o ensino médio, ainda que para o ingresso em curso de ensino superior.

Nesse contexto, considero que o impetrante/agravado não faz jus à matrícula no curso supletivo de ensino médio ofertado pela autoridade coatora, já que completará a maioridade apenas no dia 28 de maio de 2025 (evento 44361226), devendo ser observadas as diretrizes da Lei nº 9.394/96 e das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 (art. 6º) e nº 01, de 28 de maio de 2021 (art. 28) do Conselho Nacional da Educação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO.
1) A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.
3) A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior.
4) Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015132-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como se sabe, “[...]A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.[...]” (AgInt no MS n. 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
2 – O art. 44, I, da Lei nº 9.394/96, condiciona o ingresso no curso superior à devida conclusão do ensino médio, ao passo que o art. 38, §1º, II, da mesma norma prevê que o exame supletivo para a conclusão do ensino médio é voltado para os maiores de 18 (dezoito) anos, o que basta a constatação de que não se pode imputar à recursa de matrícula do impetrante a prática de ato ilegal violador de direito líquido e certo seu, mas apenas o estrito cumprimento da lei pela autoridade coatora.
3 – Como o caso dos autos não evidencia hipótese excepcional bastante a relativizar os preceitos normativos aplicáveis, mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem vindicada pelo apelante. 4 – apelação desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5006726-38.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 03/04/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/07 do evento 9860209, de lavra do Dr. Cézar Augusto Ramaldes da Cunha Santos opinou favoravelmente à pretensão do ente público agravante, pois “
comprovou não só a probabilidade de êxito no recurso, mas também o risco resultante da manutenção da Decisão recorrida, inclusive no que diz respeito a quebra da isonomia em relação àqueles na mesma situação do Agravado e com prejuízo para quem já atingiu o limite etário previsto na LDB
” (fl. 05).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
.